Tribunal: TJPA
Processo: 0014641-89.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014641-89.2006.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO MUTRAN FILHO

APELADO: MARIA CELIA MIDORY YAMADA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0014641-89.2006.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: BENEDITO MUTRAN FILHO

AGRAVADO: MARIA CELIA MIDORY YAMADA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. PROTOCOLO E CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE NÃO DESCONSTITUÍDOS PELO AGRAVANTE. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª sessão ordinária sessão ordinária em plenário virtual e presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 05 de junho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0014641-89.2006.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: BENEDITO MUTRAN FILHO

AGRAVADO: MARIA CELIA MIDORY YAMADA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
BENEDITO MUTRAN FILHO
, em face da decisão monocrática de ID nº 11944268 que não conheceu do recurso de apelação, ante a sua intempestividade.

Em suas razões (ID nº 6388232), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática, reformando a decisão do juízo de primeiro grau e dando regular andamento ao feito.

Sustenta, em suma, a necessidade de chamamento do feito à ordem por erro grave da Secretaria que teria deixado de juntar a certidão de protocolo via e-mail, comprometendo a admissibilidade do recurso de apelação.

Ademais, o agravante junta certidão que, supostamente, comprovaria que o protocolo se deu no dia 12/02/2021, último dia do prazo, o que afastaria a intempestividade.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID nº 12522654).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por BENEDITO MUTRAN FILHO, em face da decisão monocrática de ID nº 11944268 que não conheceu do recurso de apelação, ante a sua intempestividade.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que não conheceu da apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

A sentença que rejeitou os aclaratórios foi proferida em 19/01/2021, tendo sido publicada no DJe em 22/01/2021.

Assim, teve início o prazo recursal em 25/01/2021, exaurindo-se em
12/02/2021
. Nesse sentido, o próprio apelante reconhece o dia 12/02/2021 como o dies ad quem para a interposição do recurso na petição recursal.

Afigura-se intempestivo, portanto, o recurso em tela, cujo protocolo data de
18/02/2021
(ID n. 11551286)
.

A intempestividade foi devidamente certificada nos autos pela Secretaria da Vara de origem à fl. 627
(ID n. 11551287 – pág. 5)

E o vício da intempestividade é insanável, de modo que inaplicável o disposto no art. 932, § único, do Código de Processo Civil.

(...)”

Analisando as arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que não conheceu o recurso de apelação ante a sua intempestividade.

A tese sustentada pelo agravante, data vênia, não encontra guarida na legislação ou na jurisprudência.

O agravante tenta afastar a intempestividade do recurso sob o argumento de que o protocolo da apelação teria ocorrido no dia 12/02/2021 e, não, no dia 18/02/2021, conforme considerado na decisão agravada.

Ocorre que, a meu ver, ao contrário dos argumentos lançados, o agravante não traz aos autos provas robustas da tempestividade do seu recurso, capazes de desconstituir o comprovante de protocolo datado de 18/02/2021 (ID 11551286) e a certidão emitida pela Secretaria da Vara de origem à fl. 627 (ID 11551287 – pág. 5), a qual atesta a intempestividade do recurso.

Na verdade, o agravante apresenta com o fim de corroborar as suas alegações, recorte de certidão na qual constaria o protocolo do recurso em 12/02/2021, porém, trata-se de documento que não fez parte do processo, uma vez que a certidão em questão faz referência ao processo de número 0014641-95.2006.8.14.0301 e não ao número do presente processo 0014641-89.2006.8.14.0301.

Portanto, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva tempestividade de seu recurso, em oposição ao comprovante de protocolo e certidão de intempestividade constantes nos autos. Dessa forma, são totalmente improcedentes os argumentos expendidos pelo agravante com o intuito de demonstrar a tempestividade de seu recurso.

Nessa linha, agrego recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL CONSIDERADO INTEMPESTIVO. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. BIFÁSICO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. ABERTURA DE PRAZO. DESCABIMENTO. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A interposição de recurso especial após o prazo legal implica o seu não conhecimento, por intempestividade, nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5º, ambos do NCPC.

3. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar ví cios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade.

4. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico e não vincula o STJ, que possui competência para verificar novamente a existência dos pressupostos dos recurso dirigidos à Corte Superior, inclusive sua tempestividade.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.997.524/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE BIFÁSICO. NÃO VINCULAÇÃO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

3. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da tempestividade.

(...)

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1080807/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 05/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. COMPROVAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. (...)

4. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade.
(...)

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1059132/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017)

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ante o exposto, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

Belém - PA, 08 de maio

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 05/06/2024